Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE VIZINHOS. OBRAS DE REPARO EM UNIDADE CONDOMINIAL. INFILTRAÇÕES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA PELA PARTE DEMANDANTE VISANDO O INÍCIO DOS REPAROS. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a probabilidade do direito se faz presente eis que o laudo pericial produzido em Juízo sob o crivo do contraditório é conclusivo no sentido de que as infiltrações verificadas na unidade da autora têm origem nos sistemas hidrossanitários e de impermeabilização da unidade do réu, apontando que as intervenções corretivas e as manutenções necessárias são de responsabilidade da unidade do requerido, havendo plena concordância dos demandados em relação ao parecer técnico.
3. O perigo de dano, por sua vez, resta configurado na medida em que a infiltração, enquanto não resolvida, gera danos cada vez maiores ao apartamento da autora bem como da própria estrutura do condomínio edilício, eis que o perito fez consignar em seu laudo “por comprometer a estrutura da edificação, tal situação pode ocasionar a deterioração de elementos estruturais e comprometer sua durabilidade, exigindo intervenção corretiva urgente.”
4. Com base na teoria do risco/proveito, eventual sentença favorável aos réus não os impede da busca de meios processuais disponíveis nos próprios autos para reaver os gastos com os reparos realizados por força de tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar aos réus agravados a contratação de empresa de engenharia especializada visando a realização dos reparos necessários no imóvel da autora, conforme minuciosa descrição contida no laudo pericial produzido em Juízo, emitindo Atestado de Responsabilidade Técnica ao final da obra.